Tribunal: TJPA
Processo: 0008435-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008435-78.2014.8.14.0301

APELANTE: J. ROCHA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0008435-78.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: J. ROCHA JUNIOR

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por J. ROCHA JÚNIOR contra o apelante, que julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo a decisão de tutela de urgência concedida, pelo que julgo PROCEDENTE o pedido do requerente para anular o Auto de Infração – AINF nº 012013510007957-3, atinente ao IPVA oriundo do veículo VW/GOL, modelo Special, fabricação 1999/1999, cor branca, placa JTX-2683, RENAVAM 715173219, chassi 9BWZZZ377XP042991, referente ao período dos anos de 2008 a 2012, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Condeno o Requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, ex vi do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I, da lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas devidas.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id nº 8097476 - Pág. 1/26), alegando, em síntese, que a responsabilidade de comunicar a transferência do veículo, dentro dos prazos estabelecidos em Lei, é exclusivamente do vendedor. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido que há responsabilidade solidária por parte do antigo proprietário dos débitos tributários relativos ao IPVA quando há disposição na legislação do Estado.

Nesse sentido, aponta a legislação estadual nº 6.017/96.

A parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão de id nº 8097480 - Pág. 1

O
Parquet
deixou de emitir parecer por Recomendação nº 34/2016- do CNMP. (ID 8132982)

Vieram conclusos os autos, cabendo a mim relatar o feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os pedidos formulados pelo autor.

No caso dos autos, o agravado vendeu o veículo de marca VW GOL, modelo Special, fabricação 1999/1999, cor branca, placa JTX 2683, Renavam nº 715173219, chassi 9BWZZZ377XP042991, para o Sr. Paulo Haroldo Saldanha, em 06/11/2001.

Todavia, após a venda do referido veículo, o apelado foi notificado pelo fisco estadual acerca da existência de Procedimento Administrativo nº 192005730004-802-3 – CEET/IPVA/ITCD), correspondente à inscrição na Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual, em razão de débito de IPVA do veículo alienado.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é de que, "
na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
" (AgInt no REsp 1777596/SP, 2ª T., j. 5/12/19),
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
IPVA
. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao
IPVA
, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito.

II - Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito.

III - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (
IPVA
) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação.

IV - Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: "Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores;

II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do
IPVA
no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável." V - Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do
IPVA
, até que a notificação seja realizada.

VI - Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (
IPVA
) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII.

VII - O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do
IPVA
.

VIII -
A recente jurisprudência do STJ é de que, "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual"
.
REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018.

IX - Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1777596/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe
11/12/2019
)

Assim, será solidária a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA quando há previsão em lei estadual. Nesse sentido, a Lei Estadual nº 6.017/1996, prevê a solidariedade acerca do pagamento quando não comunicada a transferência:

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos
:

I o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;..”

O Regulamento do IPVA do Estado do Pará (Decreto 2.703/2006) dispõe:

“Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrículas, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis”.

Ao não comunicar a transferência do veículo, o alienante continua vinculado ao fato gerador, mesmo porque permanece, para todos os efeitos legais, como proprietário do bem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a responsabilidade solidária do alienante do veículo (apelado) e a legalidade da cobrança do IPVA.

Invertem-se os ônus sucumbenciais.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 11/07/2022